Tribunal: TJES
Processo: 5000073-61.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-61.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: L. A. R. D. M.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO DURANTE TRATAMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela operadora de saúde SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., sucessora da Casa de Saúde São Bernardo S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por L. A. R. D. M. em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para: (i) declarar a ilegalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem oferta de plano individual equivalente; (ii) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a reativação do plano; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde quando o beneficiário, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontra-se em tratamento médico contínuo; e
(ii) verificar se a conduta da operadora, ao cancelar o plano durante o tratamento, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual do autor permanece configurado, uma vez que a lide foi instaurada em razão da rescisão unilateral e da necessidade de assegurar a continuidade do tratamento essencial do menor, não sendo afastado por suposta inadimplência superveniente.

A Lei nº 9.656/98 e a Resolução CONSU nº 19/1999 impõem à operadora o dever de oferecer plano individual ou familiar equivalente quando da rescisão de contrato coletivo, a fim de garantir a continuidade da cobertura assistencial.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082 – REsp 1.842.751/RS) estabelece que, mesmo após a rescisão regular do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário até a alta médica, desde que mantido o pagamento das contraprestações.

No caso concreto, o beneficiário é criança com TEA em tratamento pelo método ABA, cuja interrupção comprometeria sua integridade física e psicológica, impondo-se a manutenção do plano enquanto perdurar o tratamento.

A conduta da operadora, ao cancelar o plano sem garantir transição justa e compatível, caracteriza abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, justificando a condenação por danos morais.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a condição de vulnerabilidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo e essencial, devendo a operadora assegurar a continuidade da cobertura até a alta médica.

A ausência de oferta de plano individual ou familiar equivalente, conforme determina a Resolução CONSU nº 19/1999, torna ilegal a rescisão do contrato coletivo.

O cancelamento indevido de plano de saúde que acarreta interrupção de tratamento indispensável gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, II, b, parágrafo único, e 35-C; Resolução CONSU nº 19/1999; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2019; TJSP, AI nº 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 26/06/2024; TJRJ, AI nº 0047917-73.2024.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 08/08/2024; TJRN, AI nº 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000073-61.2023.8.08.0007

APELANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A

APELADO: L. A. R. D. M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 15050625, que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por L. A. R. D. M. em desfavor da Casa de Saúde São Bernardo S/A (posteriormente sucedida pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.), julgou procedentes os pedidos autorais para:

(i)
declarar a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo sem a devida disponibilização de plano individual ou familiar equivalente, em conformidade com a Resolução CONSU nº 19/1999, com a consequente obrigação da requerida em garantir a permanência do requerente no plano de saúde sem prejuízo da cobertura e continuidade do tratamento;

(ii)
tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, com disponibilização de plano de saúde na modalidade individual ou familiar com aproveitamento integral das carências; e

(iii)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15050628) a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Apelado e a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que, após a reativação do plano por força da decisão liminar, o beneficiário deixou de efetuar os pagamentos das mensalidades desde janeiro de 2025.

No mérito, alega a inexistência de irregularidade na rescisão, dada a natureza coletiva do contrato, a qual permite a resilição unilateral, desde que observados os requisitos formais de notificação prévia de 60 (sessenta) dias e vigência mínima de 12 (doze) meses.

Afirma que cumpriu estritamente com as normas contratuais e legais, tendo inclusive feito nova oferta de plano individual/familiar, e que o tratamento multidisciplinar do menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) é eletivo, não se enquadrando como urgência ou emergência, conforme o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 e o Enunciado 62 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Por fim, defende a inexistência de responsabilidade civil e de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado para patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Inicialmente, destaco que a preliminar de ausência de interesse processual levantada pela operadora de saúde não merece acolhimento.

O interesse de agir, uma das condições da ação, reside na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para a resolução de um conflito de interesses.

No presente feito, a lide foi instaurada em razão da rescisão contratual unilateral praticada pela requerida (ora Apelante), visando a continuidade da cobertura médica essencial para o tratamento do menor.

Ora, o fato gerador da demanda e a resistência da operadora em manter o contrato ou em oferecer a migração em condições justas foram os elementos que compeliram o Apelado a buscar o Judiciário, evidenciando, de forma inequívoca, a necessidade do provimento jurisdicional.

Ademais, conforme demonstrado nas contrarrazões, a alegada situação de inadimplência deve ser analisada no contexto do descumprimento da liminar, inicialmente pela morosidade na reativação do plano, e, posteriormente, pela oferta de migração para plano individual ou familiar com valores abusivos e manifestamente discriminatórios, em patamar cinco vezes superior ao de mercado, inviabilizando a contratação pela genitora do menor, que aufere proventos limitados.

Assim, a discussão sobre a inadimplência ou a abusividade dos valores cobrados após a determinação judicial de reestabelecimento ou migração, portanto, não afeta o interesse processual original, mas sim o mérito da controvérsia quanto à correta execução da obrigação de fazer determinada, devendo ser objeto de discussão da fase de cumprimento de sentença ou em sede reconvencional própria, e jamais como fundamento para a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesta senda, diante da utilidade do provimento jurisdicional para declarar a ilegalidade da rescisão e garantir o direito à saúde do menor, a preliminar arguida deve ser integralmente rejeitada, seguindo-se para a análise do mérito recursal.

Neste ponto, destaca-se que a essência do debate meritório reside em determinar se a operadora do plano de saúde agiu licitamente ao rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo e se tal conduta, mesmo em caso de conformidade formal, pode prevalecer diante da condição peculiar do beneficiário, um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo e ininterrupto.

Sobre o tema, o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares”
(STJ. ARESP 1.197.972/SP. QUARTA TURMA. Rel. Min. Raul Araújo, DATA 20/3/2019).

Quanto à validade da resilição unilateral e imotivada, o art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009 exige que sejam atendidos três requisitos, quais sejam:
(i)
o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral;
(ii)
o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 (doze) meses; e
(iii)
haja a prévia notificação da parte adversa sobre a rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

In casu
, analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que todos os requisitos acima listados encontram-se devidamente comprovados.

Todavia, o mesmo Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese vinculante no âmbito do julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082): “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

No presente caso, ao que consta dos autos, o menor L. A. R. D. M. necessita de tratamento contínuo e imediato através do método ABA em razão do diagnóstico de autismo.

Consequentemente, considerando que a cessação do tratamento coloca em risco a incolumidade física do infante, na trilha da jurisprudência vinculante acima colacionada, deve a operadora do plano de saúde garantir a continuidade do tratamento, devendo ser remunerada por tal serviço, tal qual concluiu o MM Juiz sentenciante.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida reestabeleça o plano de saúde do autor, para a continuidade de tratamento médico. Irresignação da demandada. Não acolhimento. Beneficiário menor de idade em tratamento médico em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Risco de dano caracterizado
. Requisitos do artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21830981720248260000 Barueri, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TITULAR PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PARA PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. CANCELAMENTO INDEVIDO EM QUANTO O BENEFICIÁRIO ESTIVER EM TRATAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08081012420248200000, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, DESDE QUE PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO E DE OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR COMPATÍVEL COM O ANTERIOR, HAVENDO PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CASO EM QUE TAL OFERTA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. AUTORA/AGRAVADA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ALIADO A OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, EM CONTÍNUO TRATAMENTO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO COLENDO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1082.
PRECEDENTES. COMUNICADO ANS Nº. 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022, QUE VEDA A SUSPENSÃO DO TRATAMENTO EM FAVOR DE PESSOAS QUE SOFRAM DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00479177320248190000 202400269882, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024)

Quanto aos danos morais, a conduta da operadora de saúde configurou nítida ilegalidade e abuso de direito, culminando na suspensão de um serviço essencial em um momento crucial do tratamento de uma criança com deficiência, obrigando a genitora a buscar a tutela jurisdicional para evitar danos irreversíveis.

Ademais, entende a jurisprudência pátria pela caracterização dos danos morais na hipótese de ilegalidade na rescisão unilateral de plano de saúde. Confira-se:

JUIZADO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMERON. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE. DESCASO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJRO - RI: 70237229320168220001 RO 7023722-93.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/09/2019)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...]
II - Os transtornos decorrentes do cancelamento indevido, aliado ao fato de a autora ficar sem a cobertura necessária quando necessitou utilizar o plano de saúde, extrapolaram o mero aborrecimento. Ao contrário, geraram grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

[...] (TJDF 20170410054622 DF 0005308-43.2017.8.07.0004, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2018)

Por fim, em relação ao
quantum
fixado na r. sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –, entendo que o mesmo atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, além de atender a finalidade didático-pedagógica, devendo ser mantido.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.